Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DESPACHO À secretaria, para que retifique a autuação de Agravo de Instrumento para Embargos de Declaração. Após, a teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 70456022. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora